Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716445-30.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JOSE ALBERICO DA SILVA RECORRIDO: OLINTO ERLANDES SILVA MAGALHAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO ALEGADO. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na espécie, em que pese o autor afirmar que se trata de contrato de mútuo, trata-se de contrato de parceria de investimentos em criptomoedas. 2. Não há que se falar em rejeição liminar dos embargos à monitória, nos termos do artigo 702, § 3o, do CPC, por não ter o embargante alegado excesso de execução e sim a inexistência de dívida entre as partes. 3. O contrato juntado aos autos, por ser de mandato, não permite a restituição pura e simples dos valores repassados pelo autor ao seu mandatário para serem investidos em criptomoedas, sobretudo pela extrema volatilidade desses ativos financeiros. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 702, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recorrido deixou de anexar planilha atualizada de débitos, apesar de alegar excesso de cobrança por parte do recorrente, o que deveria ocasionar a rejeição liminar da resposta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 702, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Nos embargos à monitória não foi alegado excesso de cobrança apto a fazer incidir o disposto no artigo em comento e ensejar a rejeição liminar da resposta apresentada pelo Réu. A principal alegação do embargante (réu) consiste na alteração da verdade pelo Autor ao transmutar o negócio havido entre as partes e dar ao contrato contornos de mútuo. O Réu sustentou claramente não existir dívida entre eles, pois os repasses foram feitos a maior, principalmente os lucros advindos da negociação das moedas virtuais. Desse modo, o contrato juntado aos autos não permite a restituição pura e simples dos valores repassados pelo Autor ao seu mandatário para serem investidos em criptomoedas (ID 44332385). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023